Tribunal: TJBA
Processo: 0500687-23.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500687-23.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUKAS PINHEIRO PAIVA

APELANTE:
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO

APELANTE:
JOILSON SANTOS SÁ

APELANTE:
JAMES COSTA

APELANTE:
CLEOMIR PRIMO SANTANA

APELANTE:
LEANDRO SILVA SANTOS

Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, SANZIO CORREA PEIXOTO, ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 317 DO CP) E PECULATO (ART. 312), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS, INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE CONEXÃO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E NULIDADE DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. PRELIMINARES QUE SE REJEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. ABSORÇÃO DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93) -
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA A MERECER REVISÃO. RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I -
Denúncia atribuindo a diversos Réus prática de crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, inciso II, da Lei Nº 12.850/2013), corrupção ativa e peculato (artigos 317 e 312, ambos do CP), em continuidade delitiva.

II –
Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na peça acusatória, resultando, ao final, nas seguintes condenações:
LUKAS PINHEIRO PAIVA
, pela prática dos crimes descritos no art. 2º, §§ 3° e 4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013; art. 317, caput, CP (por duas vezes - SCM e Licitar, na forma do art. 71 CP - 2017); art. 317, caput, CP - (por duas vezes - SCM e Licitar - 2018, na forma do art. 71 do CP); art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2017, na forma do art. 71 do CP); art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2018, na forma do art. 71 do CP); art. 312, caput, CP, por 26 vezes - SCM - 2017/2018 e art.312, caput, CP, por 24 vezes – LICITAR, - 2017/2018, resultando, após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), em uma pena total definitiva equivalente a 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) anos de detenção, além de 279 (duzentos e setenta e nove) dias multa;
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
pela prática dos crimes descritos no art. 2°, §4º, inciso II, da Lei n° 12.850/2013; art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e Licitar - 2017, na forma do art. 71 CP); art. 312, §1°, CP por 13 vezes - SCM - 2017 e art.312, §1°, por 12 vezes - LICITAR - 2017, c/c art. 69 do Código Penal, resultando, após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), em uma pena total definitiva equivalente a 10 (dez) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, bem assim a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção;
RODRIGO ALVES DOS SANTOS
como autor das condutas previstas no art. 2°, §4º, inciso II, da Lei n° 12.850/2013; art. 312, caput, CP, por 26 vezes - SCM - 2017/2018 e art. 312, caput, CP, por 24 vezes - LICITAR - 2017/2018, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Considerando, entretanto, os termos do Acordo de Colaboração Premiada celebrada nos autos de nº 0300649-58.2020.8.05.0103, o Réu restou condenado tão só à prestação de serviços a comunidade, com duração de 01 (um) ano;
JOILSON SANTOS SÁ
como autor das condutas previstas no art. 2°, §4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa; JAMES COSTA como autor das condutas previstas no art. 2°, §4°, inciso II, da Lei n° 12.850/2013; art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2018, na forma do art. 71 CP), penas definitivas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa pela infração prevista na Lei nº 12.850/2013; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção pelo delito contra a Lei nº 8.666/93.
CLEOMIR PRIMO SANTANA
como autor das condutas previstas no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM - 2017/2018, na forma do art. 69 CP); art. 312, caput, do CP, por 26 vezes - SCM - 2017/2018, c/c art. 69 do CP, resultando, após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), em uma pena total definitiva equivalente a 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) anos de detenção, além de 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa;
LEANDRO SILVA SANTOS
como autor das condutas previstas no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2017, na forma do art. 71 CP) caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2018, na forma do art. 71 CP); art. 312, caput, CP, por 24 vezes - LICITAR - 2017/2018, c/c art. 69 CP, resultando, após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), em uma pena total definitiva equivalente a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 07 (sete) anos de detenção, além de 76 (setenta e seis) dias multa; Quanto ao Réu
PAULO EDUARDO LEAL DO NASCIMENTO
, denunciado como autor das condutas previstas no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2017, na forma do art. 71 CP); art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93 (por duas vezes - SCM e LICITAR - 2018, na forma do art. 71 do CP), considerando os termos do Acordo de Colaboração Premiada celebrada nos autos de nº 0300264-13.2020.8.05.0103, a MM Juíza concedeu-lhe o benefício do PERDÃO JUDICIAL, julgando extinta sua punibilidade.

III –
Não se conformando, alguns dos Sentenciados interpuseram Apelo. Em suas razões, a Defesa de
LUKAS PINHEIRO PAIVA
requer, preliminarmente, com fundamento no art. 107, inciso III, do CP, o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos tipos penais do art. 89 da Lei nº 8.666/93, ao argumento de que teriam sido revogados, expressamente, por Diploma Legal posterior (Lei nº 14.133/2021), que instituiu nova tipificação à conduta, distinta daquela descrita na Denúncia. Argui, também, a nulidade da sentença no tocante à dosimetria da pena, pugnando pela redução da reprimenda aplicada ao Apelante, por inobservância da regra de causa especial de aumento de pena contida no art. 71 do CP, além de reconhecer indevidamente o concurso material de crimes do art. 69 do CP, uma vez que fora reconhecido o crime continuado. Para a hipótese de não acolhimento dessas arguições, suscita mais uma nulidade por ausência de realização de perícia ou auditoria contábil a fim de verificar a autenticidade dos documentos colacionados nos autos. Aponta, em seguida, para a existência de nulidade do processo por inépcia da Denúncia, em virtude da ausência de individualização da conduta de cada acusado, com ultraje ao princípio da ampla defesa e do contraditório, com base no art. 563 do CPP, assim como a nulidade do processo por inobservância das regras disciplinadoras do instituto da “
emendatio libelli
” (art. 383 do CPP), que teria sido aplicado pela MM Juíza sem abrir vista à defesa, em desrespeito ao princípio da não surpresa. Por fim, caso superadas as nulidades arguidas, requer a absolvição de
LUKAS PAIVA
, não só em razão da ausência de prova para além da dúvida razoável (
beyond a resonable doubt
), aduzindo que sua condenação estaria baseada em indícios e na palavra dos delatores, bem assim por atipicidade das condutas ante a ausência do
animus
de integrar organização criminosa para desviar recursos públicos, bem como diante da inexistência de liame subjetivo entre os acusados, acrescentando terem sido observados os dispositivos legais que regem os procedimentos licitatórios.

IV -
Assistido pelos mesmos advogados do Apelante
LUKAS PAIVA, LEANDRO DA SILVA SANTOS
pleiteia, por igual, o reconhecimento da extinção da punibilidade no que se refere aos tipos penais do art. 89 da Lei nº 8.666/93., bem assim a inépcia da Denúncia cuja peça não teria individualizado a cota de participação de cada acusado. Argui, por outro lado, a nulidade do processo em virtude da “
emendatio libelli”
efetuada pela MM Juíza sem abrir vista à Defesa, vulnerando os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9 e 10 do CPC, de aplicação subsidiária no âmbito penal. No mérito, pleiteia absolvição alegando precariedade do conjunto probatório, restando a condenação lastreada apenas em indícios e na palavra dos delatores, em desobediência ao disposto no art. 155 do CPP e art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013.

V -
No que toca a
JOILSON SANTOS SÁ
, sua Defesa insiste, também, na legação de inépcia da Denúncia por ausência de individualização das condutas, além de, subsidiariamente, requerer absolvição por inexistência de provas da materialidade e autoria delitivas.

VI -
Quanto a
CLEOMIR PRIMO SANTANA
, aponta, preliminarmente, para inobservância da conexão existente entre a presente Ação Penal e outras ações que versariam sobre fatos da mesma natureza, e com o mesmo
modus operandi
, englobando períodos legislativos diversos, a saber, os biênios 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018. Sustenta, nesse passo, que “
a despeito do quanto estabelecido pelo CPP, e apesar da investigação apresentar suspeitas do cometimento de supostos crimes que transpassariam os mandatos, os procedimentos foram divididos/recortados, e, com isso instauraram-se ações supostamente autônomas para cada um deles. Enquanto a presente Ação Penal julga as acusações de supostos fatos ocorridos no biênio 2017/2018, os possíveis crimes cometidos no biênio 2013/2014 têm seus autos sob nº 0500282-50.2020.805.0103, enquanto o biênio 2012/2016 refere-se à Ação Penal nº 0501050-78.2017.8.05.0103
”. Nessa linha, requer sejam observadas as regras de competência, aplicando-se o instituto da conexão em todos os feitos que digam respeito às mesmas situações, na forma do art. 76, I, segunda parte, c/c o art. 79, caput, ambos do CPP. Em seguida, pleiteia não só o reconhecimento de nulidade da prova por “quebra da cadeia de custódia”, como, também, por ausência de perícia nos aparelhos telefônicos. Assinala, ainda, a existência de vícios na Colaboração Premiada do Acusado RODRIGO ALVES DOS SANTOS, requerendo o reconhecimento da nulidade do referido ato, com seu consequente desentranhamento. No atinente ao mérito, pugna pela sua absolvição alegando insuficiência probatória, além da exagerada valoração das afirmativas do Colaborador. Pontua, outrossim, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os elementos normativos do crime de peculato. Quanto aos procedimentos licitatórios, sustenta terem sido observadas as regras que regem a espécie, não havendo alicerce para sua condenação. Para a hipótese de não acolhimento dos pleitos antecedentes, requer, em caráter subsidiário, o reexame da dosimetria, a fim de que seja afastada a circunstância judicial valorada negativamente, além de reduzir-se para o grau mínimo a fração aplicada pela causa de aumento a título de continuidade delitiva.

VII -
Igualmente inconformado, o Réu
JAMES COSTA
pleiteia a reforma da Sentença. Alega que, na condição de Assessor da Presidência da Câmara de Vereadores, sempre atuou dentro das funções atribuídas por lei, não tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbido de provar qualquer conduta ilícita, motivo pelo qual, invocando o princípio da presunção da inocência, pugna no sentido de que seja absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

VIII -
De seu turno, o Apelante
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO
, na esteira percorrida por outros Corréus, suscita a inépcia da peça acusatória pela ausência de individualização das condutas de cada um dos Acusados, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assinala, também, a inobservância da cadeia de custódia, alegando terem sido juntados aos autos ‘prints’ de mensagens de aplicativos sem o seu histórico, implicando nulidade da prova utilizada, além de não ter sido oportunizado à Defesa a realização de contraprova pericial. No mérito, após tecer considerações sobre o ônus da prova, argui a existência de contradição entre a fundamentação do
decisum
e o conteúdo do depoimento do Réu Colaborador RODRIGO ALVES DOS SANTOS, especialmente no que tange à alegada interferência de
VALMIR
no preenchimento de cargos, situação que contraria frontalmente o conteúdo da delação do aludido Colaborador. Aduz, outrossim, que as testemunhas, tanto as da Acusação quanto as arroladas pela Defesa, foram unânimes em declarar que nunca viram ou sequer souberam que
VALMIR
tenha participado ou influenciado em processos licitatórios.

IX –
As preliminares não merecem acolhida. No que tange à alegada inobservância das regras de competência estabelecidas no artigo 76, inciso I, c/c o art. 79, ambos do CPP, em virtude de conexão entre o objeto da causa com aqueles discutidos nas Ações Penais nºs 0500678-61.2019.8.05.0103, 0500687-23.2019.8.05.0103 e 500282-50.2020.8.05.0103, não merece prosperar. Essa matéria, aliás, já foi objeto de apreciação por parte desta Turma quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0500624-57.8.05.0103, resultando definido que nada obstante as ações penais acima referidas guardem nuances com o objeto da presente ação, notadamente no que tange ao “modus operandi” dos crimes, perpetrados em detrimento do mesmo sujeito passivo, qual seja, a Câmara de Vereadores do Município de Ilhéus, isso não conduz, necessariamente, à exigência de unicidade de processo e julgamento. O instituto da conexão tem por objetivo contribuir para uma maior celeridade da prestação jurisdicional, além de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, cabendo ao Juiz da causa, à luz da matéria controvertida, a faculdade, e não a obrigatoriedade, de determinar a reunião dos feitos para ensejar o julgamento simultâneo, consoante interpretação, a
contrario sensu
, do disposto no art. 80 do Código de Processo Penal, que possibilita a separação de determinados processos (RHC 29.658/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 8/2/2012). Daí é que, justamente por traduzir mera faculdade do julgador, ainda que existente alguns pontos conexos isso não impunha à Magistrada a obrigatoriedade de julgamento conjunto de todas as ações em “
simultaneus processus
”, nem conduz, tampouco, à nulidade da Sentença.

X –
Também não prospera a alegada inépcia da Denúncia. Consoante entendimento largamente consagrado pela jurisprudência, nos crimes societários, bem assim naqueles consumados mediante autoria coletiva ou difusa, não se faz necessária a descrição minuciosa e individualizada das condutas de cada um dos agentes, sendo suficiente que se faça demonstrar, na peça acusatória, o vínculo subjetivo que unia e congregava os acusados em torno da execução da empreitada ilícita. E isso, no caso dos autos, restou destacado, tendo o Órgão ministerial descrito de forma satisfatória os fatos por ele considerados delituosos, ressaltando a unidade de desígnios e a forma com que cada um dos Acusados teria concorrido para a consumação dos crimes, atendendo, portanto, às exigências contidas no art. 41 do CPP. Outra, aliás, não foi a conclusão a que chegou a MM Juíza, que não vislumbrou na longa peça de acusação nenhum vício capaz de comprometer o amplo exercício do direito de defesa.

XI –
Descabe, por igual, a alegada imprestabilidade da prova por suposta “
quebra da cadeia de custódia
”. Além de não haver sido demonstrada a circunstância concreta em que se deu a alegada “
quebra
” com o efetivo comprometimento das provas arrecadadas - muitas delas obtidas sob autorização e guarda judicial -, no caso em apreço a sentença condenatória se acha respaldada em outros elementos capazes de conduzir, ainda que indiretamente, à configuração da materialidade delitiva. Derredor desse tema tem prevalecido a compreensão de que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado em conjunto com os demais elementos produzidos na instrução, a fim de aferir o grau de confiabilidade do material probatório contido nos autos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao concluir que a quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, posto que, no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de prejuízo efetivo. (cf. Acórdão no Agravo em Recurso Especial nº 1.847.296/STJ/PR; 2021/0049381-6).

XII –
A propósito do mérito, tem-se que a materialidade e autoria dos delitos se acham suficientemente comprovadas através do conteúdo dos Acordos de Colaboração celebrados entre o MINISTÉRIO PÚBLICO e os Réus
RODRIGO ALVES DOS SANTOS
e
PAULO EDUARDO LEAL DO NASCIMENTO
, corroborado pelos demais documentos coligidos, com prévia autorização judicial, nas diversas Medidas Cautelares que instruem a presente ação, sendo desarrazoada a alegação da Defesa de que a Sentença estaria lastreada apenas no Relatório de Análise Técnica confeccionado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

XIII -
Regularmente colhidas em procedimentos autônomos e com observância das exigências legais, as declarações dos Réus Colaboradores se apresentam firmes e consistentes no sentido de revelar o
iter
percorrido para a execução dos crimes praticados pela organização criminosa, inclusive no que tange à fraude à licitação para contratação das empresar SCM e LICITAR, e falsidade das Guias de INSS, cujos valores superfaturados possibilitavam a apropriação de recursos públicos e recebimento de propinas por parte dos Apelantes
LUKAS PINHEIRO PAIVA, VALMIR DO NASCIMENTO SANTOS, CLEOMIR PRIMO SANTANA
e
LEANDRO DA SILVA SANTOS
, os dois últimos na condição de sócios administradores das empresas contratadas ilegalmente, todos eles beneficiários de vantagens financeiras ilícitas.

XIV -
A estabilidade do vínculo restou cabalmente provada não apenas através dos depoimentos dos Réus Colaboradores
RODRIGO ALVES e PAULO EDUARDO LEAL
, mas, também, pelos múltiplos diálogos objeto de interceptação telefônica, transcritos na Sentença, alguns deles em linguagem cifrada, reveladores do conluio existente entre os membros da súcia, e que perdurou por mais de um exercício legislativo, com participação decisiva de servidores da Câmara Municipal de Ilhéus, atraindo, assim, a incidência das sanções previstas no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013.

XV –
Alegações de atipicidade das condutas e ausência de laudo pericial que não merecem prosperar. De acordo com o quanto relatado, em juízo, pelo Colaborador RODRIGO, cujo depoimento consta dos autos em mídia audiovisual (Pje), os Réus
LUKAS PINHEIRO PAIVA, VALMIR DO NASCIMENTO SANTOS, CLEOMIR PRIMO SANTANA e LEANDRO DA SILVA SANTOS
tinham participação decisiva no esquema criminoso, e que consistia, entre outros aspectos, não só na contrafação das Guias de Recolhimento ao INSS e de cheques, como, também, nos artifícios contábeis que dariam aparência de legalidade aos registros dos valores já subtraídos dos cofres da Câmara de Vereadores, cujas importâncias desviadas destinavam-se a pagamentos indevidos, bem assim à repartição entre os membros da súcia. Do mesmo depoimento avulta, outrossim, a participação decisiva do Réu LUKAS PAIVA nesse esquema de recebimento de propinas e desvio de recursos públicos, servindo-se, para tanto, do concurso de
RODRIGO ALVES PEREIRA
, por ele nomeado, entre outras funções, para ocupar o cargo de Tesoureiro, posição estratégica para a consecução dos procedimentos administrativos ilegais de que o Réu
LUKAS PINHEIRO PAIVA
era o principal beneficiário, tanto através da apropriação direta de valores para pagamento de despesas indevidas, como, também, mediante depósitos de valores, em sua conta corrente, a título de propina recebida das empresas SCM e LICITAR, de propriedade dos Réus
CLEOMIR
e
LEANDRO
, conforme fazem prova os extratos bancários e outros documentos arrecadados através das Medidas Cautelares referidas no preâmbulo da Denúncia.

XVI –
Provados os fatos descritos na Denúncia, impunha-se, de fato, o reconhecimento da responsabilidade penal dos Apelantes
LUKAS PINHEIRO PAIVA, VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, JOILSON SANTOS SÁ, JAMES COSTA, CLEOMIR PRIMO SANTANA e LEANDRO SILVA SANTOS
pela prática dos crimes que lhes foram atribuídos na peça acusatória
.

XVII –
Dosimetria a merecer revisão e redimensionamento. De referência aos crimes perpetrados contra a lei que institui normas de licitações e contratos na Administração Pública (Lei nº 8.666/93), nada obstante comprovada, de fato, a prática desses delitos para beneficiar as empresas de propriedade dos Réus
CLEOMIR PRIMO SANTANA e LEANDRO SILVA SANTOS
, impõe-se, entretanto, o decote das respectivas sanções estabelecidas no comando sentencial. É que, embora, em tese, o crime de fraude à licitação, os de peculato (art. 312 do CP), bem assim os de corrupção ativa (art. 317 do mesmo Diploma), possuam objetividades jurídicas distintas e momentos consumativos diversos, podendo configurar, em alguns casos, hipótese de concurso material (art. 69 do CP), na espécie destes autos é de ser aplicado, excepcionalmente, o princípio da consunção, eis que entre os delitos do art. 89 da Lei nº 8.666/93 e as demais condutas previstas no Código Penal existe, no caso
sub judice
, um único desígnio criminoso. Aliás, essa particularidade restou reconhecida pela própria julgadora de primeira instância ao deixar consignado na Sentença que:
“[...] os procedimentos administrativos realizados pela Câmara de Vereadores de Ilhéus para a contratação direta dessas empresas foram meros simulacros com o objetivo de formalizar a contratação anteriormente acertada pelos acusados LUKAS PAIVA, CLEOMIR PRIMO e LEANDRO, em reunião realizada na sala do gabinete da Presidência, conforme relatado por RODRIGO em juízo
.”.
Reconhecido, pois, na Sentença, que os procedimentos administrativos que culminaram com a declaração de inexigibilidade de licitação “
foram meros simulacros

com o objetivo de formalizar a contratação anteriormente acertada pelos acusados LUKAS PAIVA, CLEOMIR PRIMO e LEANDRO
”
e, com isso possibilitar a realização das demais condutas (corrupção ativa e peculato) mediante a contratação das empresas dos Réus
CLEOMIR
e
LEANDRO
, evidente que não pode prevalecer a condenação dos Réus, de forma independente e autônoma, pelo crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93, haja vista que, pelo princípio da consunção, aquela conduta antecedente assume, no caso concreto, a configuração de crime-meio, devendo ser absorvida pelos delitos subsequentes, crimes-fim, ocorridos ao longo da execução dos contratos ilegalmente celebrados com as empresas SCM e LICITAR nos exercícios de 2017/2018.

XVIII -
Com relação aos Réus
LUKAS PINHEIRO PAIVA e CLEOMIR PRIMO SANTANA
, condenados, nestes autos, também pela prática de crimes de peculato (art. 312,
caput
, c/c o art.71 do CP), estes já sofreram condenação por esse mesmo delito, perpetrados, em continuidade delitiva, contra a Câmara Municipal de Ilhéus, durante os mesmos exercícios de 2017/2018, sendo-lhes fixadas, na Ação Penal Nº 0500924-57.2019.8.05.0103, idênticas penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Daí é que, tendo sido reconhecido que os crimes de peculato foram praticados em continuidade delitiva, e já havendo sido considerado na sentença anterior (autos de nº 0500924-57.2019.8.05.0103), para efeito da causa de aumento prevista no art. 71 do CP, a fração máxima de 2/3 (dois terços), a pena aplicada nos presentes autos por infração à mesma figura típica do art. 312 do CP (peculato) constitui, quanto a esse delito específico, inadmissível
bis in idem
, não podendo, portanto, subsistir, nesse aspecto, uma segunda condenação por delitos de peculato praticados, pelos referidos Réus, no biênio 2017/2018, impondo-se, pois, o decote da reprimenda que lhes foi atribuída nestes autos.

XIX –
Observados esses parâmetros, passa-se à dosimetria das penas a serem aplicadas a cada um dos Apelantes
LUKAS PINHEIRO PAIVA, VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, JOILSON SANOS SÁ, JAMES COSTA e LEANDRO SILVA SANTOS
já agora decotadas, pelas razões acima deduzidas, as sanções impostas aos Sentenciados pelos crimes de fraude à licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93), bem assim aquelas relativas aos crimes de peculato (art. 312 do CP) estabelecidas, nestes autos, em desfavor de CLEOMIR PRIMO SANTANA. É o que se faz a seguir.

XX –
Para
LUKAS PINHEIRO PAIVA, pelo delito previsto no art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, que institui normas de combate a organizações criminosas
, a pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, acrescida, na segunda etapa, da fração de 1/6 (um sexto), dada a peculiar condição exercida pelo aludido Réu como líder maior da organização (§3º do mencionado Diploma legal), passando, assim a sanção restritiva de liberdade a ficar provisoriamente situada no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa. Por último, presente a causa de aumento prevista no §4º, inciso II, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (valer-se a organização do concurso de funcionário público para a prática de crimes), a reprimenda foi acrescida da menor fração de 1/6 (um sexto), tornada, ao final, definitiva, em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e, após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
13 (treze) dias-multa
. -
Pelo crime previsto no art. 317, caput, do CP, c/c o art. 71, ambos do CP (corrupção passiva em continuidade delitiva),
a MM Juíza considerou o Réu incurso, por quatro vezes - duas vezes no exercício de 2017 e as outras duas no exercício de 2018 -, fixando-lhe penas autônomas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa para as práticas delituosas realizadas em cada um dos exercícios, submetendo-as, em seguida, à regra do concurso material (art. 69 do CP). O equívoco, entretanto, é manifesto. Cuidando-se de crimes de corrupção passiva (art. 317,
caput
, do CP) praticado em continuidade delitiva, evidente que não se pode cindir as quatro condutas para, após reconhecido o regime de continuidade, efetuar, ao final, o somatório das referidas penas, nos termos do art. 69 do CP. Diante disso, impõe-se a revisão da dosimetria para o fim de fixar, pelo crime previsto no art. 317,
caput
, do CP, c/c o art. 71, ambos do CP, uma sanção de partida de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e que permaneceram corretamente inalteradas na segunda fase, à míngua de atenuantes e agravantes. Na derradeira etapa, considerando que os crimes de corrupção ativa praticados nos exercícios de 2017/2018 devem ser submetidos, todos eles, ao regime da continuidade delitiva de que trata o art. 71 do CP, faz-se incidir, nesta instância revisora, o acréscimo de 1⁄4 (um quarto), tornando, assim, definitiva, pelos crimes de corrupção ativa (art. 317,
caput
, do CP), penas de
02 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão
, e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
12 (doze) dias-multa
. Considerando, por fim, o que dispõe o art. 69 do CP, somadas as penas aplicadas pelos
crimes de organização criminosa
(art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e
corrupção passiva
(317,
caput
, c/c o art. 71 do CP), fica o Réu
LUKAS

PINHEIRO

PAIVA
condenado, nestes autos, à pena definitiva de
06
(
seis
)
anos e 07
(
sete
)
meses

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, além de
25
(
vinte

e

cinco
)
dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, devidamente corrigido até a data do seu efetivo pagamento.

XXI – Para VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, pelo crime do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013,
a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas na segunda etapa, ante a ausência de atenuantes e agravantes. Por último, presente a causa de aumento prevista no §4º, inciso II, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (valer-se a organização do concurso de funcionário público para a prática de crimes), a reprimenda foi acrescida da menor fração de 1/6 (um sexto), tornada, ao final, definitiva, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
11 (onze) dias-multa. - Pelo crime previsto no art. 312, §1º, c/c o art. 71, ambos do CP (peculato, em continuidade delitiva),
a MM Juíza considerou aludido Réu incurso, por 25 (vinte e cinco vezes) no ano de 2017 – sendo 13 (treze) vezes em relação à empresa SCM e as outras 12 (doze) em relação à empresa LICITAR -fixando-lhe penas autônomas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como a obrigação de pagar 76 (setenta e seis) dias-multa, procedendo, em seguida, ao somatório dessas duas reprimendas, relativas, respectivamente, às condutas praticadas em relação à empresas SCM e LICITAR, por considerar hipótese de concurso material (CP, art. 69). O equívoco, entretanto, é manifesto. Cuidando-se de crimes de peculato praticado por organização criminosa em continuidade delitiva, e ante as evidências do conluio existente entre os sócios das duas empresas, não se pode cindir as 25 (vinte e cinco) condutas, para, após reconhecido o regime de continuidade delitiva, efetuar, ao final, o somatório das referidas penas. Diante disso, impõe-se a revisão da dosimetria para o fim de fixar, pelas 25 (vinte e cinco) condutas transgressoras do art. 312, §1º, do CP, uma única sanção equivalente a
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, eis que já considerado, na derradeira etapa da dosimetria, a título de continuidade delitiva, a fração máxima de 2/3 (dois terços), e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
18 (dezoito) dias-multa.
Considerando, por fim, o que dispõe o art. 69 do CP, somadas as penas aplicadas pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e peculato (312, §1º, c/c o art. 71, ambos do CP), fica o Réu
VALMIR FREITAS

DO

NASCIMENTO
condenado à pena definitiva de
07
(
sete
)
anos

e

03
(
três
)
meses

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, além de
29
(
vinte

e

nove
)
dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, devidamente corrigido até a data do seu efetivo pagamento.

XXII – Para JOILSON SANTOS SÁ, condenado exclusivamente pelo crime do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei Nº 12.850/03
, sua pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, permanecendo inalterada na segunda fase, ante a ausência de atenuantes e agravantes. Por último, reconhecida a causa de aumento do §4º, inciso II, do aludido dispositivo legal, impunha-se, sem dúvida o acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto), restando definitiva, em seu desfavor,
penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime aberto,
na forma do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CP, assegurada sua substituição por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP,

e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
11 (onze) dias-multa
, no seu menor valor unitário, a ser corrigido quando da data do pagamento.

XXIII - No concernente ao Réu JAMES COSTA,
subsistindo tão só sua condenação pelo
crime do art. 2º, §4º, inciso II, da Lei Nº 12.850/2013,
a pena-base por esse delito foi igualmente fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas na segunda etapa, eis que ausentes atenuantes e agravantes. Na última fase, presente a causa de aumento prevista no §4º, inciso II, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (valer-se a organização do concurso de funcionário público para a prática de crimes), a reprimenda foi acrescida da menor fração de 1/6 (um sexto), tornada, ao final, definitiva, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto,
na forma do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CP, assegurada sua substituição por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP,

e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
11

(onze) dias-multa,
no seu menor valor unitário, a ser corrigido quando da data do pagamento.

XXIII – Por fim, para LEANDRO SILVA SANTOS, pelo crime de peculato (art. 312 do CP),
a basilar foi fixada ligeiramente acima do mínimo, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, havendo a MM Juíza justificado essa exasperação em virtude do crime ter sido praticado, entre outros aspectos, mediante a prática de falsidade ideológica em relação ao superfaturamento dos contratos. Na segunda etapa, essas sanções restaram inalteradas, ante a ausência de atenuantes e agravantes. Por último, considerando o número de infrações cometidas pelo aludido Réu, 24 (vinte e quatro vezes), impunha-se, de fato, a incidência da fração máxima da causa de aumento, da ordem de 2/3 (dois terços), prevista no art. 71 do CP, pela continuidade delitiva, alçando, assim, a reprimenda, em desfavor de
LEANDRO SILVA SANTOS,
ao patamar definitivo de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
em
regime aberto,
na forma do art. 33, §2º, alínea “
c
”, do CP, assegurada sua substituição por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP,

e após aderir às observações trazidas pelo Eminente Des. Balthazar em seu voto vista, reduzo a pena pecuniária para
18 (trinta e três) dias-multa
à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

XXIV –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

XXV – RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
tão só para redimensionar a dosimetria de algumas das penas aplicadas, fixando-as, nesta instância revisora, nos termos acima consignados, mantida, entretanto, a Sentença, em seus demais aspectos, inclusive no que concerne à obrigação de reparar os danos causados ao erário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500687-23.2019.8.05.0103,
oriundos da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelantes
LUCAS PINHEIRO PAIVA, VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO, JOILSON SANTOS SÁ, JAMES COSTA, CLEOMIR PRIMO SANTANA
e
LEANDRO SANTOS SILVA,
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos nos termos do voto do Relator.